Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 68161018, o SINDIRETA requereu "o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos créditos dos substituídos EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES E EDMILSON SANTANA ALVES, e HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO (fixados em decisão de ID 14583162), com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e após a elaboração dos cálculos, seja aberta vista às partes para manifestação”. O feito foi extinto, em virtude da quitação, em relação aos anuentes EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDLEUZA BARBOSA DOS SANTOS (decisão de ID: 14583250), cujo PCT está acostado ao ID: 14583224. O processo foi declarado saneado quanto aos servidores que prosseguem na execução (ID: 14583236): EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES. Intime-se o DF quanto ao pedido (ID: 68161018). Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR